Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. DANOS. VANDALISMO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 62816535) que, nos autos da Ação De Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais, julgou procedente em parte os pedidos iniciais para 1) condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$ 18.018,43 (dezoito mil, dezoito reais e quarenta e três centavos), corrigida monetariamente, desde a data da recusa da cobertura e acrescida de juros legais de mora desde a citação; e 2) condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença e acrescida de juros legais a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62816543). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que deve ser aplicada a cláusula contratual, constante das condições gerais, que prevê a exclusão do risco. Aduz que é previsto em contrato que a Seguradora não indenizará prejuízo para o qual o ato de vandalismo tenha contribuído direta ou indiretamente. Defende que o contrato de seguro é um documento legalmente vinculativo e forma a base do relacionamento entre o segurado e a seguradora, definindo as obrigações e direitos de ambas as partes e é projetado para fornecer proteção financeira ao segurado em caso de eventos adversos cobertos pelo seguro. Ressalta que o texto da negativa conferida é cópia idêntica da Circular da Susep no 306, estando, inclusive, em destaque chamativo, para chamar a atenção do contratante. Destaca que o requerente é advogado, com pleno conhecimento jurídico de contrações e regras do tipo, possuindo poder aquisitivo suficiente para adquirir um veículo em valor tão elevado, motivo pelo qual, de fato, trata-se de pessoa plenamente orientada, com conhecimento superior ao homem médio, não podendo alegar hipossuficiência ou desconhecimento. Aponta que não houve qualquer ato ilícito praticado pela Seguradora, mas sim, simples aplicação do que foi acordado em contrato. Ao final, requer: a) que seja reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados; b) que, em caso de manutenção da indenização por dano moral, sejam analisados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em sua fixação, minorando o valor fixado pelo magistrado e c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer seja reformada a sentença para determinar a dedução do valor da franquia.
4. Em contrarrazões (ID 62816546), o recorrido alega que as Recorrentes insistem em alegar ausência de cobertura para o risco evento danoso causado ao Recorrente, qual seja: ter seu veículo depredado por terceiro sem qualquer motivo. Conforme comprovado e ratificado em juízo de primeiro grau, prossegue o recorrido, a redação das cláusulas contratuais se mostra dúbia, sendo capaz de induzir o consumidor a erro, porquanto, ao mesmo tempo que se prevê a cobertura para o risco de dano praticado por terceiro, afasta daquele originado de vandalismo, sendo, ainda, que a exclusão prevista quanto à pintura não se mostra redigida em destaque. Aponta que o dever de informação não foi guardado pelas Requeridas, as quais sequer enviaram a apólice de cobertura ao Requerente, se limitando ao envio de e-mail com link para acesso. Argumenta que restou comprovado o dano moral. Requer a manutenção da sentença.
5. “O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. IV. Observadas as exigências dos arts. 757 e 760 do Código Civil, quanto a indispensabilidade da menção aos riscos assumidos na contratação, notadamente, a cláusula de exclusão de riscos no contrato de seguro é válida, na medida que objetiva apenas limitar a responsabilidade assumida pelo segurador. A seguradora somente pode ser obrigada a pagar os reparos se tiver assumido tal risco. (...) (Acórdão 1434260, 07151063920218070006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso dos autos, o contrato de seguro havido entre as partes dispôs, de modo expresso, que: “A Seguradora não indenizará prejuízos decorrentes de: a) Perdas ou danos para os quais tenham contribuído direta ou indiretamente: atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou direito, civil ou militar, e em geral todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências; não respondendo ainda, por prejuízos direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais próxima ou remotamente tenham contribuído tumultos, vandalismo, motins, greves, “lock-out”, e quaisquer outras perturbações de ordem pública” (ID 62816520, pág. 19).
7. É incontroverso que no caso dos autos os danos causados ao veículo do autor foram causados por vandalismo, de modo que se aplica a exclusão de responsabilidade prevista contratualmente.
8. Além do mais, não há que se falar a que a “redação das cláusulas contratuais se mostra dúbia”, pois, em que pese alguns danos causados por terceiros sejam indenizáveis, os prejuízos elencados na cláusula de exclusão da responsabilidade não passíveis de ressarcimento. A cláusula foi redigida de forma clara e integra as condições gerais do seguro, razão pela qual restou cumprido o dever de informação por parte da parte ré. Ressalta-se, por oportuno, que é exigida “uma participação ativa do consumidor, no sentido de se verificar previamente à assinatura do contrato quais são as cláusulas efetivamente cobertas, sob pena de não se verificar violação ao dever de informação”. (...) (Acórdão 1632157, 07061588320228070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.